Tribunal: TCU
Processo: 016.831/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Credenciamento 1/2025 e Uasg 808013 (Objeto: prestação de serviços jurídicos, na representação, assessoria e defesa da Emgea e suas subsidiárias ou terceiros representados judicialmente pela Emgea, em processos ou procedimentos judiciais, pré-processuais, extrajudiciais de natureza não consultiva)

Inteiro teor:
Acórdão 2357/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1/2025, sob a responsabilidade da Empresa Gestora de Ativos (Emgea), cujo objeto é o credenciamento de sociedades de advogados para prestação de serviços jurídicos, sem qualquer condição de exclusividade (peça 3). Considerando que o representante alegou, em síntese, a irregular limitação no número de empresas contratadas entre as credenciadas, o que afrontaria os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os licitantes; considerando que o Regulamento de Licitações e Contratos da Emgea prevê, em seu subitem 3.2.22, a realização de seleção via credenciamento, em linha com o entendimento expresso no Acórdão 1008/2025-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), e que as regras para distribuição de forma equitativa de demandas entre as credenciadas estão previstas no subitem 2.1 do Termo de Referência do certame em tela, conforme orienta o Acórdão 533/2022-TCU-Plenário (Relator: Ministro Antônio Anastasia); considerando estarem ausentes, no edital, critérios objetivos para a distribuição de novas demandas, ante a impossibilidade de contratação imediata e simultânea de todas as credenciadas, com potencial de comprometer a transparência e o tratamento isonômico entre as credenciadas; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os pressupostos para a concessão da medida cautelar pleiteada, conforme análise da unidade instrutora, a qual pugnou pela parcial procedência da representação, por entender ser suficiente a expedição de ciência à Unidade Jurisdicionada acerca da falha detectada; e considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, em face da ausência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Empresa Gestora de Ativos de que a ausência, no edital, de critérios objetivos de distribuição de novas demandas, ante a impossibilidade de contratação imediata e simultânea de todas as credenciadas, afronta a previsão de rotatividade entre as credenciadas, nos termos do subitem 3.2.22.6 do Regulamento de Licitações e Contratos da Emgea, com potencial de comprometer a transparência e a isonomia entre as credenciadas; d) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.831/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Leonardo Falcão Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ 27.074.636/0001-34) 1.2. Unidade: Empresa Gestora de Ativos (Emgea) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há